Tribunal: TJDFT
Processo: 0735268-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. LEI 5.184/2013. NATUREZA PROPTER LABOREM. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF - contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para suspender a cobrança da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais no contracheque da parte autora, bem como para condenar os réus recorrentes a restituírem à parte requerente o valor de R$ 4.879,68 (quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos). A parte recorrente argui nulidade da sentença, ao argumento da necessidade de inclusão do IPREV/DF no polo passivo. Sustentam ainda prejudicial de prescrição parcial da pretensão, aduzindo que o protesto civil não se aplica à prescrição tributária. Afirmam ainda que não é devida a restituição da contribuição previdenciária, ante o caráter solidário do sistema de contribuição. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo ante a isenção legal.
III. Inicialmente, destaco que o IPREV foi incluído no polo passivo da ação após julgamento de recurso anterior que anulou a primeira sentença proferida, tendo inclusive apresentado contestação. Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.
IV. O recurso interposto pelos réus não deve ser conhecido, em parte, uma vez que o argumento da inaplicabilidade do protesto civil à prescrição tributária não foi deduzido na contestação e, portanto, não submetido ao Juízo de origem, constituindo indevida inovação recursal e, por conseguinte, supressão de instância. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida. Prejudicial de prescrição prejudicada.
V. Com efeito, após a edição da Lei 5.184/2013, que alterou a Lei Distrital no 2.743/2001, o recebimento da GPS – Gratificação de Políticas Sociais passou a depender da execução das atividades, conforme disciplinado em seu art. 20, o que evidencia o seu caráter “propter laborem”. Nestes termos, por depender do efetivo exercício da atividade por parte do servidor, não deve ser estendida aos inativos.
VI. Por consequência da impossibilidade de incorporação do benefício para efeito de aposentadoria, não deve incidir a contribuição previdência, em obediência ao decidido pelo STF no RE 593068, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, ocasião em que fixada a Tese de Repercussão Geral no 163: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
VII. Recurso CONHECIDO EM PARTE e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.